Tribunal: TJES
Processo: 5002868-90.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002868-90.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KLEYDSON WELLINGTON DA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. EXISTÊNCIA DE FALTA GRAVE. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Kleydson Wellington da Silva, em face de decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Execução Penal, que indeferiu pedido de livramento condicional sob fundamento da existência de falta grave e histórico prisional desfavorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a adequação do habeas corpus para impugnar decisão de execução penal que nega livramento condicional;
(ii) aferir se a existência de falta grave antiga e histórico prisional negativo constituem fundamentos válidos para o indeferimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não é meio idôneo para discutir matéria típica de execução penal quando há recurso próprio previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

4. A decisão impugnada foi devidamente fundamentada na ausência de requisito subjetivo para concessão do livramento condicional, com base tanto em falta grave como em histórico carcerário desfavorável.
5. A jurisprudência do STJ admite a utilização de falta grave ocorrida há mais de um ano como fundamento para o indeferimento de benefício, quando conjugada com demais elementos indicativos de ausência de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas corpus não conhecido. Revogada a liminar concedida.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus não é substitutivo de recurso próprio previsto na Lei de Execução Penal, salvo em caso de ilegalidade manifesta.

A negativa de livramento condicional pode se fundar em falta grave antiga, quando houver histórico prisional que evidencie ausência de mérito.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: LEP, art. 197; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 334.298/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17/12/2015, DJe 02/02/2016.

STJ, HC 342.109/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15/12/2015, DJe 01/02/2016.

STJ, HC 277.064/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 17/09/2013, DJe 24/09/2013.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, não conhecer do habeas corpus, revogando a liminar anteriormente concedida, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5016963-62.2024.8.08.0000

PACIENTE:
VINICIUS DE PAULA SILVARES

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/es

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de KLEYDON WELLINGTON DA SILVA em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA – EXECUÇÃO PENAL, nos autos da Execução Penal tombada sob nº 0012261-73.2012.8.08.0035.

Sustenta a defesa que a apontada autoridade coatora indeferiu o pedido de livramento condicional do paciente com base em uma falta grave antiga (ocorrida há 1 ano e 9 meses), contrariando em seu entendimento a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. À vista disso, requer liminarmente, a imediata concessão do livramento condicional ao paciente.

Os autos foram distribuídos
a esta relatória
e
foram

redistribuídos
em razão da Promoção de ID 12429347, para cumprimento do disposto no artigo 36, §§ 1º e 2º, do RITJES, em virtude do seu afastamento no período de 07/02/2025 a 28/02/2025.

Pedido de Liminar
in
deferido ID. 12458402.

As judiciosas informações foram prestadas (id. 12681546).

Parecer da d. Procuradoria opinando pelo não conhecimento do recurso ID 13106717.

Pois bem.

A ação constitucional de
Habeas Corpus
possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmitindo dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

E para a concessão de medida liminar no âmbito específico desta ação, torna-se indispensável a demonstração inequívoca e concomitante de que o paciente esteja sob custódia ou ameaça de custódia, decretada de forma ilegal, ou com abuso de poder, - relevante fundamento da impetração -, e que a decisão possa acarretar dano irreparável acaso o pedido seja reconhecido a
posteriori
ou somente quando da análise do mérito da causa.

No caso em tela, o habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do writ na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP1) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade, conforme se extrai dos julgados abaixo transcritos:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO SEMIABERTO. PERMANÊNCIA NO REGIME FECHADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. (...).” (HC 334.298/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016, STJ).

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PERMANÊNCIA DO APENADO EM REGIME MAIS GRAVOSO POR AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. 2. (...).” (HC 342.109/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016, STJ)."

No caso concreto, não há ilegalidade manifesta que justifique a superação dessa regra. Na decisão, a magistrada fundamentou adequadamente a ausência do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional, com base na falta grave cometida pelo paciente e no seu histórico prisional.

Ademais, é firme na jurisprudência do STJ que o fato de a falta grave ter ocorrido há 1 ano e 9 meses, por si só, não conduz à conclusão de que o apenado preenche o requisito subjetivo.

Destaca-se ainda que a decisão impugnada, mesmo após a falta, não se observou alteração relevante no comportamento carcerário do paciente, persistindo o juízo de ausência de mérito subjetivo para o livramento condicional, ou seja, a negativa foi devidamente motivada não apenas na infração disciplinar, mas no histórico prisional global do paciente, o qual se revelou desfavorável.

Nesse sentido, é possível mencionar que:

“O cometimento de falta grave há mais de ano pode ser considerado para indeferir benefício da execução penal, quando demonstrado que o reeducando não preenche o requisito subjetivo.” (HC 277.064/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/09/2013, DJe 24/09/2013).

Dessa forma, diante da inadequação da via eleita e da inexistência de qualquer ilegalidade manifesta na condenação do paciente
NÃO CONHEÇO
do Habeas Corpus, revogando os efeitos da liminar anteriormente concedida.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.